Tribunal: TJSP
Processo: 2067236-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DO CARGO. Admissibilidade com vistas a assegurar a instrução processual. Medida que tem suporte legal (o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92). Fatos extraídos dos autos indicativos da necessidade da medida. Registros de tentativas de influenciar testemunhas no curso do procedimento investigativo. Necessidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DO CARGO. Admissibilidade com vistas a assegurar a instrução processual. Medida que tem suporte legal (o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92). Fatos extraídos dos autos indicativos da necessidade da medida. Registros de tentativas de influenciar testemunhas no curso do procedimento investigativo. Necessidade de se evitar o manejo do respectivo cargo para reiterar tal comportamento no curso do processo judicial. Decisão mantida. Agravo desprovido.